Tribunal: STF
Processo: ARE 1584858
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA CONTRA IDOSO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO PARA RECEPTAÇÃO, AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E REQUISITOS DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PREJUDICADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual desprovida apelação criminal interposta pela agravante. Esta a ementa do julgado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATOS QUALIFICADOS PELA FRAUDE ELETRÔNICA CONTRA IDOSO, DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 171, §§ 2º-A E 4º, C/C ART. 71, CAPUT, E ART. 288, CAPUT, AMBOS DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 
Preliminares defensivas. Ausente nulidade na falta de transcrição integral dos diálogos constantes das conversas extraídas do telefone apreendido, pois a transcrição deve se restringir àquilo que interessa à investigação, evitando exposição desnecessária da intimidade do envolvido, a exemplo do que, expressamente, dispõe a legislação quanto à interceptação telefônica, que determina, inclusive, a inutilização das gravações que não interessarem à prova (art. 9º da Lei nº 9.296/96). Inocorrente qualquer nulidade ou prejuízo à ré pela cisão dos autos em relação a essa, diante da necessidade de celeridade no andamento do feito e seu julgamento, eis que presa pelo feito. Ademais, a defesa da acusada poderia, quando da cisão, além de ter se insurgido em relação a essa, assumindo o ônus pela demora no julgamento, ter, também, querendo, postular a oitiva dos corréus nos autos cindidos, o que não ocorreu. Ademais, assim como quanto à alegação de falta de juntada da integralidade dos documentos da análise do telefone celular e do notebook, não tendo havido qualquer impugnação no momento próprio ou por ocasião dos memoriais antes da sentença, operada restou a preclusão, nos termos do art. 571, inc. II, do CPP, eis que não houve impugnação no momento oportuno e, sequer, por ocasião dos memoriais, nem há demonstração de qualquer prejuízo à defesa (art. 563 do CPP). Nulidades inocorrentes. Mérito. Materialidade e autoria dos delitos de estelionato qualificado majorado demonstradas, tendo a ré, em comunhão de esforços e vontades com os corréus, processados nos autos de origem, mediante fraude, consistente na utilização de informações fornecidas pela vítima, pessoa idosa, induzida em erro por meio de redes sociais e contatos telefônicos, obtido, em prejuízo do ofendido, as vantagens ilícitas, causando enorme prejuízo financeiro àquele. Devidamente configurado, também, o crime de associação criminosa, eis que plenamente demonstrado, pela prova produzida e pelas circunstâncias dos fatos, estar a ré associada com os corréus, com hierarquia e divisão de tarefas e com estabilidade e permanência, para o cometimento de crimes de estelionato desta natureza. Condenação mantida. Circunstâncias judiciais negativas que justificam as penas-bases fixadas. Embora tenha admitido a ciência do recebimento dos valores em sua conta bancária, negando a ré a sua participação nos crimes, nem tendo sido a admissão parcial relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Regime inicial fechado adequadamente fixado. 
PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DESPROVIDO” (fl. 20, e-doc. 174).

Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados (e-doc. 177).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou contrariedade aos incs. XXXIX, XLVI, LIV, LV e LVI do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Afirmou que “a Autoridade Policial não disponibilizou a integralidade das mensagens de celular periciadas no celular da Recorrente, tampouco os documentos analisados no notebook apreendido, em violação direta ao art. 5º, inc. LIV e LV, da CRFB, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF” (fl. 5, e-doc. 180).

Suscitou “ilegalidade na maneira que as instâncias ordinárias justificaram o desmembramento do feito em relação apenas à Recorrente, em prejuízo absoluto e em contrariedade ao art. 5º, incs. XXXIX, LIV e LV, da CRFB” (fl. 11, e-doc. 180).

Asseverou “faz[er]-se imprescindível a desclassificação do delito imputado do artigo 171, §2º-A e §4º para o de receptação (art. 180 do Código Penal) (...) Em face da necessidade de individualização da conduta, não há qualquer prova sobre o dolo específico da Recorrente em praticar o delito de fraude eletrônica, ao contrário, todas as provas produzidas apontam apenas para o cometimento do delito previsto no artigo 180 do Código Penal” (fls. 18 e 22, e-doc. 180).

Argumentou que, “não havendo qualquer elo de estabilidade, anterioridade e permanência entre os acusados e a Sra. JOSEPHINA, elemento fundamental para a configuração do delito de associação criminosa, a condenação da Recorrente viola diretamente o art. 5º, XXXIX e XLVI, da CRFB” (fl. 22, e-doc. 180).

Arguiu que, “na primeira fase da dosimetria da pena, o aumento da reprimenda foi contrário ao art. 5º, XXXIX e XLVI, da CRFB, pois incorreu em bis in idem ao suscitar a culpabilidade desfavorável pela acusada ter praticado o delito enquanto cumpria pena privativa de liberdade por outro fato e reconheceu a agravante da reincidência sobre o mesmo fato na segunda fase da dosimetria (princípio da estrita legalidade); utilizou argumentos do próprio tipo penal como circunstância negativa (princípio da estrita legalidade); e, de forma genérica e sem individualização da conduta, valorou negativamente as consequências delitivas (princípio da individualização da pena)” (fl. 32, e-doc. 180).
Ponderou que, “sobre a segunda fase [da dosimetria da pena], as instâncias ordinárias contrariam diretamente o artigo 5º, inc. XXXIX, da CRFB, ao utilizar a confissão da ré apenas em seu prejuízo para lastrear o édito condenatório e deixar de aplicar a atenuante da confissão” (fl. 33, e-doc. 180).

Ressaltou que, “na terceira fase [da dosimetria da pena], o modo genérico pelo qual as instâncias ordinárias dobraram a pena do delito contraria expressamente o princípio de necessidade de motivação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CRFB) e o princípio da individualização da conduta (art. 5º, inc. XXXIX, da CRFB)” (fl. 33, e-doc. 180).

Assinalou que “houve contrariedade ao artigo 5º, XLVI, da CRFB, no afastamento da participação de menor importância, pois relativizada a posição de líder do corréu Moses colocada pela Autoridade Policial” (fl. 33, e-doc. 180).

Enfatizou que, “sobre o pedido de concurso formal entre os crimes, houve contrariedade ao princípio da estrita legalidade, previsto no artigo 5º, inc. XXXIX, da CRFB, pois o concurso formal foi afastado a despeito de os delitos pelos quais a Recorrente foi condenada ocorreram, de acordo com a Acusação e o Acórdão, no mesmo contexto e por uma associação criminosa voltada a prática de estelionatos do mesmo modus operandi” (fl. 33, e-doc. 180).

Estes os pedidos:
“Ante o exposto, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, nos seguintes termos: 
i) Preliminarmente, requer-se a nulidade da audiência de instrução realizada e, consequentemente, de todos os atos subsequentes, para que seja realizada nova audiência de instrução e julgamento após a disponibilização integral das mensagens, imagens, documentos e áudios analisados pela Autoridade Policial, nos termos do art. 5º, LIV, LV e LVI, da CRFB. 
ii) Ainda em sede preliminar, em face do prejuízo causado à Recorrente em decorrência do desmembramento ilegal e inidôneo dos autos, requer-se seja decretada a nulidade de todos os atos processuais posteriores a decisão que determinou a separação dos autos acostada no Ev. 135, nos termos do artigo 5º, XXXIX, LIV e LV, da CRFB. 
iii) Requer-se a desclassificação do delito imputado para o previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, nos termos do artigo 5º, XXXIX e XLVI, da CRFB. 
iv) Sem provas de que todos os réus se conhecessem anteriormente, muito menos que possuíam estabilidade e permanência entre si, tampouco ajuste prévio para cometimento de crimes, necessária a absolvição da Sra. JOSEPHINA do delito de associação criminosa, requerendo-se a absolvição da Recorrente, em atenção ao art. 5º, incisos XXXIX e XLVI, da CRFB.
v) Requer-se o afastamento do aumento na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção ao art. 5º, XXXIX e XLVI, da CRFB; o reconhecimento da confissão com a sua compensação integral com a agravante da reincidência, nos termos do art. 5º, XXXIX, da CRFB, e, subsidiariamente, a aplicação da confissão qualificada na fração de 1/8 ou 1/12; a incidência da causa de aumento do §4º do art. 171 do CP na fração de 1/3 e não no dobro, como foi feito, nos termos dos arts. 5º, XXXIX, e 93, IX, da CRFB; a aplicação da causa de diminuição de pena em 1/3 pela participação de menor importância, conforme art. 5º, XLVI, da CRFB; o reconhecimento do concurso formal entre os crimes, em respeito ao art. 5º, XXXIX, da CRFB; e, por fim, caso fixado quantum de pena abaixo de 08 anos e considerando a necessidade de detração do período de custódia cautelar, a imposição do regime semiaberto para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 5º, XXXIX e XLVI, da CRFB” (fls. 40-41, e-doc. 180).

3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, pelos Temas 182 e 660 da repercussão geral, e o inadmitiu pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 da Supremo Tribunal Federal (e-doc. 183).

O agravo interno interposto pela agravante para impugnar a negativa de seguimento do recurso extraordinário pelos Temas 182 e 660 da repercussão geral foi desprovido (e-doc. 187).

4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante assinala que “o artigo 5º, inc. XXXIX, da CRFB está presente em quatro das cinco teses arguidas no presente caso e, portanto, o requisito do prequestionamento está devidamente cumprido” (fl. 3, e-doc. 186).

Estes os pedidos:
“(...) requer-se o recebimento deste Agravo, remetendo-o ao Eg. Supremo Tribunal Federal, a fim de que, sob a elevada apreciação da Eg. Suprema Corte, seja ele conhecido e provido, reformando-se o v. Acórdão impugnado e, assim: 
i) Preliminarmente, requer-se a nulidade da audiência de instrução realizada e, consequentemente, de todos os atos subsequentes, para que seja realizada nova audiência de instrução e julgamento após a disponibilização integral das mensagens, imagens, documentos e áudios analisados pela Autoridade Policial, nos termos do art. 5º, LIV, LV e LVI, da CRFB. 
ii) Ainda em sede preliminar, em face do prejuízo causado à Recorrente em decorrência do desmembramento ilegal e inidôneo dos autos, requer seja decretada a nulidade de todos os atos processuais posteriores a decisão que determinou a separação dos autos acostada no Ev. 135, nos termos do artigo 5º, XXXIX, LIV e LV, da CRFB.
iii) Requer-se a desclassificação do delito imputado para o previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, nos termos do artigo 5º, XXXIX e XLVI, da CRFB. 
iv) Sem provas de que todos os réus se conhecessem anteriormente, muito menos que possuíam estabilidade e permanência entre si, tampouco ajuste prévio para cometimento de crimes, necessária a absolvição da Sra. Josephina do delito de associação criminosa, requerendo-se a absolvição da Recorrente, em atenção ao art. 5º, incisos XXXIX e XLVI, da CRFB. 
v) Requer o afastamento do aumento na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção ao art. 5º, XXXIX e XLVI, da CRFB; o reconhecimento da confissão com a sua compensação integral com a agravante da reincidência, nos termos do art. 5º, XXXIX, da CRFB, e, subsidiariamente, a aplicação da confissão qualificada na fração de 1/8 ou 1/12; a incidência da causa de aumento do §4º do art. 171 do CP na fração de 1/3 e não no dobro, como foi feito, nos termos dos arts. 5º, XXXIX, e 93, IX, da CRFB; a aplicação da causa de diminuição de pena em 1/3 pela participação de menor importância, conforme art. 5º, XLVI, da CRFB; o reconhecimento do concurso formal entre os crimes, em respeito ao art. 5º, XXXIX, da CRFB; e, por fim, caso fixado quantum de pena abaixo de 08 anos e considerando a necessidade de detração do período de custódia cautelar, a imposição do regime semiaberto para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 5º, XXXIX e XLVI, da CRFB” (fls. 4-5, e-doc. 186).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a declaração de nulidade processual por ausência de disponibilização da integralidade dos dados telemáticos e dos obtidos no notebook e por desmembramento dos autos. No mérito, pede a desclassificação do delito de estelionato para receptação, absolvição do delito de associação criminosa e redução da pena imposta.

7. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 182 e 660 da repercussão geral, no que se refere à tese de ofensa aos incs. XLVI, LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC.
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).

Com o julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 182 e 660 da repercussão geral. 

8. Em 19.12.2022, a agravante foi denunciada como incursa nos §§ 2º-A e 4º do art. 171, por nove vezes, e no caput do art. 288 do Código Penal, porque, em 13.1.2022, por meio de fraude e em associação criminosa, obteve R$ 267.200,00 em dinheiro de pessoa idosa (e-doc. 4).
Em 13.3.2024, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Santa Maria/RS julgou procedente a Ação Penal n. 5022261-25.2023.8.21.0027, para condenar a agravante, como incursa nos §§ 2º-A e 4º do art. 171, por duas vezes, e no caput do art. 288 do Código Penal, à pena definitiva de quinze anos e dois meses de reclusão e ao pagamento de cinquenta dias-multa, fixadas no mínimo legal (e-doc. 140).

Contra a sentença, a agravante interpôs apelação criminal (e-doc. 165).

Em 25.10.2024, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento à apelação criminal, pelos seguintes fundamentos:
“No que se refere à nulidade por cerceamento de defesa, violação ao contraditório e à ampla defesa pela não juntada da integralidade de documentos atinentes à analise do celular e notebook apreendidos, não assiste razão à defesa.
Ausente nulidade na falta de transcrição integral dos diálogos constantes das conversas extraídas do telefone apreendido, pois a transcrição deve se restringir àquilo que interessa à investigação, evitando exposição desnecessária da intimidade do envolvido, a exemplo do que, expressamente, dispõe a legislação quanto à interceptação telefônica, que determina, inclusive, a inutilização das gravações que não interessarem à prova (art. 9º da Lei nº 9.296/96). (...)
Da mesma forma, no tocante à nulidade decorrente da cisão operada em relação à acusada, indeferimento de suspensão da ação penal originária e compartilhamento de prova.
No caso dos autos, em 07.07.2023, em razão da pendência da citação dos acusados Saheed, Galnina e Moses, foi determinada a cisão do feito em relação à acusada Josephina, presa pelo presente feito (...)
Procedida a cisão dos autos (evento 136), foi designada a audiência de instrução e julgamento ( evento 143, DESPADEC1), sendo intimada a defesa da ré, que não se insurgiu em relação à cisão realizada.
Além disso, muito embora, de fato, quando da cisão, a acusada Silvania também já tivesse sido citada (evento 82, PRECATORIA1 , fl. 15) e apresentado resposta à acusação (evento 87, DEFESA PRÉVIA1 ), não se encontra essa presa pelo processo, de modo que inocorrente qualquer prejuízo em seu julgamento com os corréus cuja citação ainda não havia sido realizada, sobremodo diante da necessidade de celeridade no andamento do feito e seu julgamento, eis que presa a ré Josephina pelo feito. (...)
Ademais, assim como quanto à alegação de falta de juntada da integralidade dos documentos da análise do telefone celular e do notebook, não tendo havido qualquer impugnação no momento próprio ou por ocasião dos memoriais antes da sentença, operada restou a preclusão, nos termos do art. 571, inc. II, do Código de Processo Penal 1 , pois a defesa deixou de impugná-las no momento oportuno e, também, por ocasião dos memoriais, nem há demonstração de qualquer prejuízo à defesa, sendo expresso o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal: 
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. 
Assim, inocorrentes as nulidade alegadas, rejeito as preliminares.
No mérito, a materialidade e a autoria delitivas foram bem analisadas pelo ilustre Juiz de Direito, Dr. Vinícius Borba Paz Leão, ao proferir a sentença, não sendo verificada qualquer inovação em sede de apelação em relação aos pontos analisados em primeiro grau (...)
Diante do exposto, fica claro que os envolvidos praticavam de forma reiterada esse tipo de golpes, criando perfis falsos em sites de relacionamentos ou redes sociais e posteriormente solicitando valores para as vítimas, alegando problemas na alfândega, fato semelhante aos narrados pela vítima LÉO DOMINGOS TÓLIO’. 
Tudo isso, aliado às quebras de sigilo e aos demais elementos de prova carreados aos autos e explicitados acima, evidenciam a participação da acusada na prática dos delitos de estelionato, de modo que não merece trânsito a pretensão defensiva de desclassificação do delito para o crime de receptação. (...)
Assim, sem qualquer ressonância nos autos a negativa de autoria da acusada e o pleito de desclassificação do delito para o crime de receptação, consistindo sua participação no empréstimo da conta, como previamente combinado com os demais acusados, para qual foi enviada a quantia transferida pelo ofendido, tendo realizado a acusada a transferência de parte do valores recebidos, inclusive para conta bancária que lhe pertencia, mas registrada em nome de outrem, nada sendo produzido a abalar a prova da autoria ou a demonstrar outra razão para ter recebido os valores em suas contas. (...)
Por fim, nada a alterar na continuidade delitiva reconhecida, bem reconhecida e que beneficia a acusada.
Devidamente configurado, também, o crime de associação criminosa, eis que plenamente demonstrado, pela prova produzida e pelas circunstâncias dos fatos, estar a ré associada com os corréus, com hierarquia e divisão de tarefas e com estabilidade e permanência, para o cometimento de crimes de estelionato desta natureza, mediante fraude eletrônica, com a utilização de informações fornecidas pelas vítimas ou por terceiros induzidos a erro por meio de redes sociais e contatos telefônicos, como corroborado pelas declarações do policial civil que participou da investigação e, também, pela transcrição dos áudios localizados no aparelho celular apreendido na residência da ré (evento 1, RELINVESTIG2), pelas imagens de documentos utilizados para prática de golpes (evento 224, RELINVESTIG1), além do referido pela ré em seu interrogatório, em sede judicial, que afirmou ter realizado a abertura da conta bancária em nome de outra pessoa, sob a orientação do corréu Moses, que utilizaria a conta para receber valores, providenciando, inclusive, a documentação falsa utilizada para cadastro na instituição financeira.
De consignar que, a indicação de que o corréu Moses ocupava posição de liderança e que a apelante era subordinada não configura participação de menor importância da acusada no crime, evidenciando, apenas, a existência de hierarquia na associação criminosa. (...)
Logo, demonstrado estar a acusada associada com os corréus de forma estável para a prática de crimes, configurado o crime de associação criminosa, como bem concluiu a sentença, sem ressonância nos autos a alegação de insuficiência probatória. (...)
Outrossim, descabido o pleito de reconhecimento de concurso formal entre os crimes de estelionato qualificado majorado e associação criminosa, eis que se tratam de condutas diversas e desígnios autônomos” (fls. 3-16, e-doc. 174).

9.  A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).

10. O Tribunal de origem infirmou a tese de desclassificação da conduta delitiva ao fundamento de que as provas dos autos evidenciam elementos do tipo penal estelionato e não receptação, nestes termos: “fica claro que os envolvidos praticavam de forma reiterada esse tipo de golpes, criando perfis falsos em sites de relacionamentos ou redes sociais e posteriormente solicitando valores para as vítimas, alegando problemas na alfândega, fato semelhante aos narrados pela vítima LÉO DOMINGOS TÓLIO’. Tudo isso, aliado às quebras de sigilo e aos demais elementos de prova carreados aos autos e explicitados acima, evidenciam a participação da acusada na prática dos delitos de estelionato, de modo que não merece trânsito a pretensão defensiva de desclassificação do delito para o crime de receptação” (fl. 11, e-doc. 174).

O Tribunal de origem também assentou haver nos autos eletrônicos elementos probatórios suficientes para a constatação do crime de associação criminosa, ao decidir que “plenamente demonstrado, pela prova produzida e pelas circunstâncias dos fatos, estar a ré associada com os corréus, com hierarquia e divisão de tarefas e com estabilidade e permanência, para o cometimento de crimes de estelionato desta natureza, mediante fraude eletrônica, com a utilização de informações fornecidas pelas vítimas ou por terceiros induzidos a erro por meio de redes sociais e contatos telefônicos, como corroborado pelas declarações do policial civil que participou da investigação e, também, pela transcrição dos áudios localizados no aparelho celular apreendido na residência da ré (evento 1, RELINVESTIG2), pelas imagens de documentos utilizados para prática de golpes (evento 224, RELINVESTIG1), além do referido pela ré em seu interrogatório, em sede judicial, que afirmou ter realizado a abertura da conta bancária em nome de outra pessoa, sob a orientação do corréu Moses, que utilizaria a conta para receber valores, providenciando, inclusive, a documentação falsa utilizada para cadastro na instituição financeira” (fls. 14, e-doc. 174).

Sobre a tese de participação de menor importância, consta do acórdão recorrido que “a indicação de que o corréu Moses ocupava posição de liderança e que a apelante era subordinada não configura participação de menor importância da acusada no crime, evidenciando, apenas, a existência de hierarquia na associação criminosa” (fl. 14, e-doc. 174).

O tribunal de origem também rejeitou a tese de configuração de concurso formal entre os crimes de estelionato qualificado majorado e associação criminosa, porque se tratam de condutas distintas e com desígnios autônomos.

Para rever o entendimento das instâncias antecedentes sobre a) desclassificação do crime de estelionato para receptação, b) autoria e materialidade do crime de associação criminosa, c) participação de menor importância e d) concurso formal de crimes, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA PRISÃO LEVADA A EFEITO PELA GUARDA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.490.579-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. SEM PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO SEM FORMALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA: NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADES PROCESSUAIS E DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA: INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.574.821-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1.12.2025).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo circunstanciado. Participação de menor importância. Reexame de fatos e provas. Súmula n° 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordiná